Tribunal: STF
Processo: HC 203341
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REÚ PRESO DURANTE O PROCESSO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Tiago Leardini Bellucci, em benefício de Marcos da Silva Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.6.2021, se negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 669.710/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, em 9.12.2020, pela prática de tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e posse de arma de uso permitido (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), quando surpreendido, juntamente com corréu, na posse de 694,59g de maconha e nove munições de calibre 380.
    Consta da denúncia que 
    “(…) no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 07h00, na Rua Benedita Ramos dos Santos, n.º 324, no Bairro Parque Paineiras, nesta cidade e comarca de Sorocaba, EVERTON MARINHO ANANIAS, qualificado a fls. 18, e MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Marquinhos”, qualificado a fls. 17, previamente ajustados e com identidade de propósitos, tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por maconha, com peso líquido de 694,59g (seiscentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas), substância que determina dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/16) e laudo de constatação preliminar (fls. 59/61). 
    Apurou-se que, em data incerta, porém anterior ao dia 4 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Sorocaba, os denunciados integravam associação dedicada ao tráfico de drogas. Constatou-se que os denunciados possuíam funções específicas na associação criminosa, a qual apresentava como objetivo precípuo a prática do tráfico de entorpecentes, nesta cidade e comarca. MARCOS, vulgo “Marquinhos”, era o responsável pelo ponto de venda de drogas e contava com o auxílio de EVERTON, que possuía a incumbência de preparar a droga para a venda. 
    A associação criminosa foi revelada, diante de investigações iniciadas para averiguar o recebimento de diversas informações sobre a intensa movimentação nos endereços supramencionados, o que indicava a ocorrência estável e permanente da mercancia pelos denunciados. 
    Assim é que, na data e horário acima mencionados, policiais civis, durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, expedido pela 4.ª Vara Criminal de Sorocaba, na Rua Ataliba Pontes, n.º 784, no Bairro Parque Paineiras, se depararam com MARCOS, o qual, indagado, confirmou ser conhecido pelo apelido de “Marquinhos”. 
    Na busca realizada na residência, os agentes públicos encontraram 09 (nove) munições íntegras, calibre 380, de uso permitido, e a quantia de R$ 4.202,00 (quatro mil e duzentos e dois reais), além da caixa de um simulacro da marca Airsoft Gun e 01 (um) coldre para arma de fogo. Em continuidade às diligências, na residência de EVERTON, situada na Rua Benedita Ramos dos Santos, n.º 324, no Bairro Parque Paineiras, os policiais localizaram duas porções de maconha, sendo que uma delas já estava dividida em pequenas partes para serem embaladas e destinadas ao comércio, um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico e o simulacro de arma de fogo, cuja caixa fora localizada na residência de MARCOS” (sic). 
    3. Sobreveio sentença acolhendo parcialmente a denúncia para condenar o paciente pelos crimes de tráfico e posse de arma de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito de tráfico, e um ano de detenção, pelo segundo crime, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 1-8, doc. 3).
    4. Contra a decisão pela qual negado o direito de recorrer em liberdade impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A denegação conduziu a nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 669.710), não conhecida monocraticamente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes: 
    “(...) No caso, esses foram os fundamentos para a decretação da custódia preventiva (e-STJ fls. 25/26): 
    “Segundo consta, os indiciados foram surpreendidos guardando munições e certa quantia de entorpecente, a indicar o tráfico de drogas e possível associação para o delito. O crime em análise permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, porém, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia. (...). Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação do(s) custodiado(s) ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual. Por isso, não há como se deferir a liberdade, neste momento. Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado, notadamente na atual situação pandêmica que enfrenta o país, mormente na redução do número de policiais militares nas ruas”. 
    Posteriormente, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular negou o direito de o réu recorrer em liberdade, mantendo a prisão cautelar. 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal de origem, manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 17/19): 
    “Ao negar o apelo em liberdade, o MM Juiz deixou assente que: “Presos preventivamente permanecem as custódias cautelares para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, anão poderão apelar em liberdade”(fls. 466). No momento, os autos aguardam a apresentação de contrarrazões de apelação pelo Ministério Público. Em que pese as alegações do combativo impetrante, o julgador fundamentou convenientemente a necessidade da prisão cautelar. (...) Não há que se falar em falta de fundamentação quanto ao fato de não poder apelar em liberdade, isto porque o seu confinamento resulta de prisão cautelar, tendo permanecido preso durante a instrução e, por ocasião da prolação da r. sentença condenatória, foi fixada a sua custódia em regime fechado, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Observe-se que a conservação da custódia processual durante a tramitação do apelo não importa coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Tendo o ora paciente permanecido preso durante o processo e sobrevindo sentença condenatória, não há como, nesta fase processual, deferir-lhe o direito de apelar em liberdade”.
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da manutenção da medida, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas, bem como o fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual. 
    É cediço que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 
    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). Nesse sentido: (…)
    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Nesse contexto, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser reparado. 
    Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus” (doc. 2). 
    A decisão foi mantida, em 11.6.2021, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento a agravo regimental da defesa (doc. 4). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, reiterando o impetrante o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação, argumentando a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Assevera que “a prisão preventiva no início do processo foi motivada com base na gravidade abstrata do delito, através de motivação exclusivamente genérica, desprovida de elementos concretos. Não obstante, na sentença, apenas pelo fato do paciente estar preso durante o processo, apenas por essa razão e ter sido fixado regime fechado, sem outra motivação concreta, manteve-se sua prisão”.
    6. Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja concedida liminar de ofício para reconhecer que a prisão está motivada de modo inidônea, carente de elementos concretos aptos e suficientes para justificar a manutenção da custódia; reconhecer. Com efeito, seja determinada a revogação da prisão preventiva, com urgência! Caso não seja concedida a liminar, requer seja dado prosseguimento do remédio constitucional, encaminhando-o para julgamento pela Turma responsável pelo caso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se no andamento processual extraído do sítio do tribunal paulista que a prisão preventiva do paciente foi reexaminada e mantida pelo juízo processante em outras oportunidades, não tendo sido juntadas essas decisões nesta impetração, a evidenciar a deficiência na instrução do pedido. 
    9. A prisão preventiva do paciente decretada na ação penal objeto desta impetração foi examinada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 201.893/SP, de minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 7.6.2021, tendo a decisão transitado em julgado em 15.6.2021 (no mesmo dia da presente impetração). Extrai-se daquela decisão:
    “Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada após flagrante decorrente de mandado de busca previamente expedido pelo magistrado processante, em razão de investigações prévias da atuação do paciente (docs. 5 e 6). Da busca, resultou a apreensão de mais de meio quilo de maconha, munições e R$ 4.202,00, estando a custódia cautelar em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal pela qual a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e as circunstâncias específicas do caso, justificam a decretação da prisão preventiva. Por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012)”.
    Acresça-se, como mencionado no acórdão recorrido, a pacífica orientação deste Supremo Tribunal de que, “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2014).
    Ademais, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (HC n. 127.486/SP-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 18.5.2015). 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora